Tribunal: TJDFT
Processo: 0701095-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701095-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV RECORRIDA: SEMENTES LAZAROTTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. Recurso parcialmente conhecido. 2. A despeito de entendimento jurisprudencial até então dominante, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em verdadeira reação legislativa, passou a impor, expressamente, a necessidade de indicação do valor pretendido nas ações indenizatórias, inclusive a fundada em dano moral, consoante inserção do inciso V ao artigo 292. Desse modo, faz-se imperiosa a observância do novo regramento legal que, até o momento, não teve sua constitucionalidade rechaçada. 3. Considerando que o pedido de indenização por danos morais não está imiscuído nas hipóteses legais de formulação de pedido genérico (CPC/2015, art. 324), a falta de indicação do valor pretendido na peça inaugural acarreta na inépcia e consequente indeferimento da inicial, em inteligência aos artigos 319, inciso V, 321, parágrafo único e 330, inciso I, todos do Código de Processo Civil vigente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 292, inciso V, e 324, §1o, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a formulação de pedido genérico de indenização por dano moral quando houver dificuldade na aferição da lesão ou na apuração do valor indenizatório no momento do ajuizamento da ação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJRJ e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (OAB-RJ 136.577). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 292, inciso V, e 324, §1o, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, “o STJ admite formulação de pedido genérico diante da impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur ou da necessidade de prova complexa, de natureza técnica, bem como nas hipóteses de dano moral”. (REsp 1597833/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 9/9/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO TELLES PIRES HALLAK (OAB-RJ 136.577). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015